Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME PRUDENTE BITTAR 03670792163 contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0707725-12.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em suas razões, afirma que sua pretensão consiste na declaração de nulidade de ato administrativo praticado pela extinta AGEFIS, atraindo a competência para a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega que a incompetência territorial não pode ser reconhecida de ofício diante de sua natureza relativa. Afirma que a área ocupada é privada. Rechaça a existência de interesse público ou de natureza coletiva a justificar o deslocamento da competência para a Vara de Meio Ambiente. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo da 6a Vara de Fazenda Pública. Gratuidade judiciária pleiteada. É o breve relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade judiciária. Inicialmente, destaco que a partir do entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente se admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso em análise, a remessa dos autos ao juízo Vara de Meio Ambiente - se indevida a remessa - tem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admito o processamento do agravo de instrumento. Além disso, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. A delimitação do juízo competente é questão afeta ao órgão colegiado. Caberá à e. Turma verificar se o caso apresentado se enquadra em qualquer das restritas hipóteses previstas na Resolução no 03/2009 deste e. Tribunal que justificaria a remessa dos autos à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Considerando que já houve a remessa dos autos ao juízo especializado e que o feito se encontra apto à prolação de sentença, deve ser sobrestada a marcha processual até a manifestação da e. Turma, evitando a prática de ato processual cuja nulidade possa ser reconhecida. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso para determinar o sobrestamento da marcha processual, ao menos até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator